Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-23.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801232-23.2023.8.14.0008

APELANTE: ARLESON BARROS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0800270-10.2023.8.14.0037.

APELANTE: ARLESON BARROS COSTA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO LIMITADA PELO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Arleson Barros da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pelo crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal) à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa requereu, em preliminar, o direito de apelar em liberdade, e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do pedido de recorrer em liberdade no bojo da apelação criminal; (ii) a legalidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de apelar em liberdade não deve ser conhecido, por se tratar de matéria cuja apreciação compete à Seção de Direito Penal do Tribunal via habeas corpus, não sendo a apelação meio processual adequado para essa finalidade.

4.
A sentença de primeiro grau justifica de forma concreta a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que a vítima era prima do réu, o que demonstra maior censurabilidade da conduta diante da violação de vínculo familiar e da confiança decorrente dessa relação. A fundamentação apresentada atende aos requisitos do art. 59 do Código Penal.

5.
A elevação da pena-base de 20 para 21 anos de reclusão revela-se moderada e proporcional, especialmente considerando que, com base na fração de 1/6 comumente utilizada pela jurisprudência, a pena poderia atingir 23 anos e 4 meses. A majoração, portanto, está em conformidade com o princípio da individualização da pena e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJPA.

6.
A redução da pena na segunda fase, em razão da confissão espontânea, foi corretamente limitada a 1 ano de reclusão, preservando o mínimo legal de 20 anos. Tal limitação está de acordo com a Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

7.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi corretamente fixada em 20 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

1.
O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, sendo inadequada sua apreciação em apelação criminal.

2.
É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias do crime está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, §3º, II; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 23; TJTO, Apelação Criminal nº 0003181-09.2020.8.27.2741, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 08/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

ARLESON BARROS COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
latrocínio
, tipificado no
art. 157, §3°, II, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Em suas razões
(ID 24701998)
, o apelante aduziu, em preliminar, o pedido para recorrer em liberdade. No mérito, sustentou que houve erro na fixação da pena-base,
diante da ausência de fundamentação concreta e legal
na avaliação de uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
,
que diz respeito as circunstâncias do crime, razão pela qual,
r
equer, assim, a redução da pena para o mínimo legal, com a readequação da dosimetria. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
247
02
002)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 27555889)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
o

des
provimento
do apelo
.

É o relatório. À revisão
. Processo apto,
com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINA
R
: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

O apelante, postula
em matéria preliminar,
pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto perante a instância superior.

Todavia, o pedido em exame não merece ser conhecido.

Com efeito, a apelação não se revela meio processual idôneo para a análise da pretensão deduzida, que deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PEDIDO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por Elielton Mota dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), cárcere privado (art. 148, §1º, IV e V, do CP), estupro (art. 213, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena total em 22 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 424 dias-multa, em regime inicial fechado. II. questão em discussão 2.Há quatro questões em discussão:
(i) o direito do apelante de aguardar o julgamento em liberdade;
(ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (iii) a absolvição ou reconhecimento da tentativa em relação aos crimes de roubo majorado e estupro; (iv) a revisão da dosimetria para redução das penas aplicadas e reconhecimento de atenuantes.
III. Razões de decidir 3.O pedido de apelar em liberdade deve ser feito via habeas corpus, conforme entendimento reiterado do Tribunal, sendo inadequada sua análise na presente apelação.
(...) IV. Dispositivo e tese. 10.Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e reduzir as penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001512-57.2019.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Por tais motivos,
não conheço
do pedido apresentado pela defesa
.

02.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

03.
MÉRITO.

3
.1. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No mérito, argumentou que a pena-base foi fixada de forma inadequada, uma vez que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, prevista no art. 59 do Código Penal, não foi devidamente fundamentada com base concreta e legal. Diante disso, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com a consequente reavaliação da dosimetria.

Pois bem.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que
consta da inicial acusatória

(ID

24701584
)
:

“
Consta do Inquérito Policial que, no dia
02/04/2023, por volta das 17:00h, Arleson Barros da Costa subtraiu coisa móvel alheia, mediante violência que resultou na morte da vítima Kelly Katline Costa de Oliveira,
fato ocorrido na rua 03 de Dezembro, n° 395, bairro Betânia, Barcarena/PA.

Depreende-se que, no dia e hora acima citados,
o acusado adentrou à casa de sua tia Maridalva a fim de subtrair dinheiro para si, visando comprar drogas. Sabendo que o dinheiro estava em posse de Kelly, que na ocasião estava dormindo, Arleson tentou subtraí-lo sem acordá-la.

No entanto, a vítima acordou assustada e tentou se esquivar do acusado, ocasião em que ele esganou seu pescoço,

asfixiando-a até a morte. Em seguida, subtraiu o valor de 350,00 (trezentos e
cinquenta
reais) junto com o celular dela e evadiu-se do local.

Após subtrair o dinheiro, o acusado foi comprar drogas e, no mesmo dia dos fatos, vendeu o celular para Melquisedeque Barroso da Silva pelo valor de R$ 30,00, fato confirmado em sede policial pela própria testemunha Melquisedeque.

Ao chegar em casa, Maridalva Oliveira Costa, tia da vítima, e Carla Maria Soares Lobato, prima da vítima, encontrou Kelly morta na cama coberta por um lençol e com o vestido abaixado até a linha inferior aos seios, motivo pelo qual acionaram a polícia.

Na manhã do dia 03/04/2023, o acusado foi abordado pela guarnição policial que estava a sua procura desde o dia dos
fatos, encontrando-o em sua casa, ocasião em que foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de
Polícia
, local onde confessou o crime, narrando com detalhes o iter criminis. Nessa ocasião, o acusado confessou que pretendia roubar o dinheiro, mas como ela resistiu, teve que matá-la para subtrair a quantia
.

Ante o exposto, vem o Ministério Público do Estado do Pará oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: Arleson Barros da Costa, acima qualificado, como incurso nas sanções do art. 157, §3°, II do CP.

Finalizada a instrução processual,

Arleson Barros Costa
, foi condenado pelo juízo de origem pelo crime de latrocínio consumado, à uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Vejamos, por oportuno, os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro
grau
, quando da fixação da pena na primeira fase da dosimetria
, fixada um pouco acima do mínimo legal previsto para o art. 157, §3°, II, do CP
, ou seja, 2
1 (vinte e um) anos de reclusão
, nos termos dispostos no ID
247
01991:

“
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

A culpabilidade mostra-se normal à espécie. Os antecedentes são favoráveis. Não há elementos nos autos para valoração negativa da conduta social e personalidade. Os motivos são próprios do tipo penal.
As circunstâncias são desfavoráveis, considerando que o crime foi praticado contra prima do réu, revelando maior reprovabilidade da conduta pelo vínculo familiar existente.
As consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzo a pena em 1 ano, resultando em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena de 20 (vinte) anos de reclusão
”.

O apelante sustentou que a r. sentença incorreu em erro ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime, prevista no art. 59 do Código Penal, careceria de fundamentação concreta e legal. Requereu, por conseguinte, a fixação da pena no mínimo legal, com a devida readequação da dosimetria.

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença é clara ao justificar a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, apontando que a vítima era prima do réu, o que
evidencia
maior grau de
censurabilidade da conduta, em razão da violação do vínculo familiar. Trata-se de fundamento concreto e legítimo, em consonância com a previsão do art. 59 do Código Penal, que autoriza o julgador a valorar negativamente a conduta quando presentes elementos que extrapolam os limites do tipo penal, como é o caso da quebra de confiança e da violência praticada no seio familiar.

Conforme consta dos autos, o apelante, no intuito de subtrair valores e um aparelho celular para posterior compra de entorpecentes, esganou a própria prima

que dormia
no interior de sua residência, porém,
aquela
acabou por acordar com a presença do apelante
em sua casa
, que de acordo com o que é relatado no decorrer da ação penal, acabou por
esganá-la
, tendo ela falecido ainda no local em que ocorreu o delito.
Logo, fica claro que o recorrente,
utiliz
ou-se
da relação de parentesco para facilitar a execução do delito
ao entrar no imóvel pertencente aos seus familiares
. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Importa destacar que o aumento da pena foi extremamente moderado:
a reprimenda foi majorada em apenas 01 (um) ano
, passando do mínimo legal de 20 anos para 21 anos de reclusão. Caso fosse aplicada a fração de
1/6 (um sexto)
, parâmetro comumente utilizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base alcançaria
23 anos e 4 meses de reclusão
. Entretanto, como se trata de recurso exclusivo da defesa, é vedado o agravamento da situação do réu, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

Portanto,
não há qualquer irregularidade na dosimetria da pena-base
, que foi fixada de maneira fundamentada, proporcional e dentro dos parâmetros constitucionais e legais. A exasperação em razão das circunstâncias do crime encontra respaldo na jurisprudência pátria e está em harmonia com o entendimento consolidado desta Corte, conforme dispõe a
Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, segundo a qual:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESVALOR MANTIDO
. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES AFASTADAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A valoração negativa da culpabilidade, no caso, foi idônea à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A quantidade de golpes de faca desferidos na vítima denota o dolo intenso do agente, o que permite a exasperação da pena básica a título de culpabilidade. No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal.
2. De igual modo, a fundamentação do sentenciante para sustentar a análise negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida. O julgador monocrático levou em consideração os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, uma vez que o réu agiu com extrema agressividade e frieza.
Após ceifar a vida da vítima de forma excessivamente violenta, subtraiu R$150,00 (cento e cinquenta reais) dela e, em seguida, foi ingerir bebidas alcóolicas em um bar próximo à casa da vítima, inclusive, pagando bebidas para algumas pessoas que estavam no local.
Exige-se, no caso, maior resposta penal, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena.
3. Na segunda-fase não é possível agravar a pena do crime de latrocínio em razão do Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia da Covid-19, isso porque o delito, em si, não está diretamente relacionado a essa circunstância de calamidade, situação diferente de quando um crime é praticado durante um incêndio, naufrágio ou inundação, por
exemplo .
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a demonstração de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do crime, o que não ocorreu no caso. Precedente análogo do STJ. 4. Também deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61,
inc
.
II, alínea d, do CP (meio cruel). O Sentenciante utilizou-se dos mesmos argumentos para valorar negativamente a intensidade da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria e para justificar a aplicação da agravante do meio cruel na segunda fase. Ficou explícito o famigerado bis in idem.
5 .
Conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade e a agravante da senilidade são igualmente preponderantes e por essa razão devem sem compensadas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do Apelante, tornando-a definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e em 50 (cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época da fatos. Sentença mantida em seus demais
termos .
(
TJTO ,
Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0003181-09.2020.8.27 .2741, Rel. JOCY GOMES DE
ALMEIDA ,
3ª TURMA DA 1ª CÂMARA
CRIMINAL ,
julgado em
08/03/2022, DJe 16/03/2022 09:59:56)

(TJTO - APR: 00031810920208272741, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/03/2022, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)
.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, observo que o Juízo sentenciante reconheceu a confissão espontânea do réu como circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em 20 (vinte) anos.

De fato, embora a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adote como critério orientador a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes e agravantes, cumpre esclarecer que, no caso concreto, a aplicação de tal fração conduziria à fixação de uma pena abaixo do mínimo legal, o que é expressamente vedado pela Súmula 231 do STJ, cujo teor dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, agiu corretamente o juízo ao limitar a redução à fração que permitisse a observância do patamar mínimo de 20 (vinte) anos, respeitando o limite legal e o enunciado vinculante da jurisprudência superior.

Na terceira fase, não houve incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva foi corretamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Portanto, a dosimetria da pena se encontra devidamente fundamentada, proporcional e em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto
,

conheço

parcialmente
do
recurso
interposto e na
parte conhecida
,

nego-lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026